Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-09.2024.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000271-09.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIVINO LIMA DA SILVA - CPF: 956.606.741-00 (APELANTE), ALEXANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 966.829.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 026.582.651-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO DELITO APURADO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, inciso I, do CTB, à pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, suspensão do direito de dirigir e pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se condenação definitiva por fato anterior ao delito apurado, com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes; (ii) se a fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela desproporcionalidade; e (iii) se a hipossuficiência financeira do condenado autoriza a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em julgamento, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à prática do crime apurado, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes, embora não configurem reincidência.

4. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito encontra respaldo na jurisprudência e não evidencia ilegalidade ou desproporcionalidade, sobretudo diante da fundamentação concreta apresentada pelo Juízo sentenciante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, não sendo afastada pela alegada hipossuficiência financeira do réu e a eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a situação econômica do condenado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito não configura ilegalidade, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional. 3. A hipossuficiência financeira do condenado não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja eventual suspensão da exigibilidade deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CPP, art. 804; CTB, art. 306, § 1º, inciso I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 2.149.260/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DIVINO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIVINO LIMA DA SILVA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1000271-09.2024.8.11.0021, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, com substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, cumulada com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais registradas sob o ID 351869868, o apelante postula a
readequação da dosimetria da pena-base
mediante o
afastamento da valoração negativa dos "antecedentes"
, ao argumento de que a condenação utilizada como fundamento da exasperação teria transitado em julgado após a prática do fato ora apurado, com pleito subsidiário pela
readequação do correspondente
quantum
de exasperação
, sustentando a desproporcionalidade na adoção da fração paradigmática de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, em detrimento do coeficiente fracionário de 1/6 sobre o piso cominado pelo legislador. Por fim, busca o reconhecimento do direito à
gratuidade da justiça
, com a consequente
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da alegada hipossuficiência financeira, porquanto assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Em contrarrazões registradas no ID 351869872, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
356674858
, opina pelo
desprovimento

do recurso
defensivo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, no dia 04/11/2023, por volta das 11h, em via pública, no Município de Água Boa/MT, o denunciado
DIVINO LIMA DA SILVA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, infere-se dos autos que as autoridades policiais estavam em rondas pela cidade quando se depararam com um veículo automotor VW Gol, de cor prata, com a placa DXG-3820, da cidade de Aragarças/GO, transitando pela Avenida Júlio Campos em zigue-zague.

Realizada a abordagem, o condutor se apresentou em visível estado de embriaguez alcoólica. O denunciado foi submetido ao teste etilômetro, que constatou a concentração de 1,05 mg/L.

Diante desses fatos,
DIVINO
foi denunciado e condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida retificação da dosimetria penal:

Consoante relatado, o anseio defensivo centra-se no pleito pela
reforma da dosimetria de pena-base para afastar a valoração negativa dos
antecedentes

criminais
. Além disso, questiona a
fração adotada
pelo MM. Juiz
a quo
para incrementar a sanção basilar, insistindo tratar-se de parâmetro desproporcional e desarrazoado.

Os pedidos
não
comportam acolhimento
.

Da leitura da sentença, verifico que na primeira fase da dosimetria de pena, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado singular desabonou apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fundamentando que “
conforme se extrai da folha de antecedentes, o réu ostenta maus antecedentes (Seeu n. 2000148-57.2025.8.11.0021), por crime ocorrido em 29/04/2023, cuja sentença transitou em julgado na data 24/04/2025
” (ID 351869866).

Em razão disso, a pena-base foi estabelecida em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa,

patamar este que se revela 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias acima do mínimo legal para o crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Acertada a manutenção do desvalor desta vetorial
.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações definitivas por fatos anteriores ao delito em apuração, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao crime sob julgamento, embora não possuam o condão de configurar a agravante da reincidência, são aptas a caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da sanção basilar.

Nesse sentido:

“
3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base
(AgRg no HC n. 607.497/SC e EDcl no AgRg no HC n. 411.239/SP)”
(REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) – grifei.

No caso concreto, a condenação anterior diz respeito a fatos de 29/04/2023, portanto anteriores ao crime ora apurado, e com trânsito em julgado certificado em 24/04/2025, circunstância que, embora afaste a reincidência, autoriza plenamente o reconhecimento dos maus antecedentes, nos exatos termos em que o fez o Juízo de origem.

Preserva-se, portanto, a valoração negativa do vetorial atinente aos antecedentes.

Da mesma forma, tampouco prospera a almejada retificação da
fração de incremento
adotado pelo d. juízo
a quo
.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica, ampla discricionariedade para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal incrementos quantitativos distintos e independentes, desde que mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos. Ou seja, a atuação do juiz deve observar o
livre convencimento motivado
, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, considerando as singularidades de cada caso concreto.

Neste cenário, para evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e em respeito ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores têm sugerido o uso das frações paradigmáticas de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito
ou
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, as quais, repise-se, servem apenas como
patamares norteadores
. Tais frações são destinadas a garantir segurança jurídica e razoabilidade, contudo, não configuram uma imposição rígida, sendo possível ao juiz adotar outros parâmetros diante das particularidades do caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Entretanto, também é cediço que
inexiste direito subjetivo do réu à aplicação de uma ou outra fração específica
, cabendo ao magistrado ponderar as condições pessoais do agente e as circunstâncias fáticas do delito, em observância ao princípio da discricionariedade motivada.

In casu
, o juízo
a quo
reconheceu a presença de
uma
circunstância judicial desfavorável —
maus antecedentes
— e aplicou a fração de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, expondo fundamentação idônea e concreta para o incremento operado.

Tem-se, portanto, que de maneira fundamentada, o magistrado sentenciante escolheu a fração de aumento que julgou mais consentânea com o caso concreto, de modo que só se licenciaria eventual correção por este eg. Tribunal de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso — o que não se verifica na espécie.

A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, referendada por precedente do Superior Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade, representando legítimo exercício da discricionariedade motivada do magistrado sentenciante, que expôs fundamentos concretos e idôneos para a escolha operada.

À vista de tais argumentos,
preservo a fração de incremento
de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, eleita pelo MM. Juiz
a quo
.

2.

Da pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão
, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
DIVINO LIMA DA SILVA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1000271-09.2024.8.11.0021.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026